Tribunal: STF
Processo: RHC 228513
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 173.241/MA, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    1. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que o descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Nesse sentido: AgRg no HC n. 721.578/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022; RHC n. 155.828/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.



    2. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) Pela documentação existente nos autos, ficou bem evidenciado que o paciente sofre de constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva é ilegal, porque foi decretada com a simples justificativa de que ele deixou de comparecer no Fórum da Comarca de Magalhães de Almeida/MA, para assinar um livro, quando há muito já encerrada a instrução criminal, inclusive, com prolação de sentença; e (b) o paciente está preso preventivamente há muito tempo, quando ainda pende de julgamento recursos interpostos em face da sentença condenatória perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, estando o paciente privado do direito de trabalhar para prover seu sustento e de um filho menor de idade. 



    Requer, portanto, o provimento do recurso, para declarar ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva, determinando em definitivo a soltura do paciente André Coelho Silva Sousa, mediante a expedição de alvará de soltura, substituindo a prisão por outras medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, no decreto prisional, a necessidade da custódia, tendo em vista que o paciente, condenado a 12 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, descumpriu as medidas cautelares impostas. Além disso, ficou registrado que o réu foi denunciado por crime semelhante aos dos presentes autos, cujos fatos estão sendo apurados na Ação Penal 744-21.2018.8.10.0095. 



    Esses fatores, aliada a insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, 312, §1º), revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: RHC 146329 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, HC 101248, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 09-08-2011.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente